Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703930-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIA LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADELIA LOPES DA SILVA em face de decisão interlocutória, ID: Num. 180970634 – autos originários, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, nos autos do Processo n.o 0714304-34.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID: Num. 55519068), a parte agravante informa que é agente socioeducativa, nos termos da Lei do DF no 5.351, de 2014, lotada na Unidade de Internação de Brazlândia. Destaca que ajuizou a presente ação visando a condenação do agravado ao pagamento das verbas decorrentes do adicional de insalubridade previsto nos arts. 79 e 83, inc. I, da LC do DF no 840/2011. Afirma que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Aduz que, embora a remuneração média da agravante no último mês, foi R$3.678,55, conforme média aritmética simples dos lançamentos constantes do extrato de ID: Num. 180940298, os outros documentos comprobatórios, coligidos aos autos demonstram satisfatoriamente o comprometimento de parte significativa da remuneração da agravante, especialmente porque responsável por todos os cuidados de seus filhos menores (3 filhos), uma vez que o pai das crianças faleceu. Invoca a aplicação do art. 99, §3o, do CPC e a Resolução n.o no 140, de 2015, da Defensoria Pública. Destaca que não tem condições de arcar com a perícia, que em ação similar custou R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de conceder em favor da agravante os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça vindicada. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos originários, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID: Num. 180940299); contracheque emitido pelo empregador (ID: Num. 180940298); extrato de empréstimos realizados, com o respectivo saldo devedor (ID: Num. 55519075); os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Observa-se que o salário líquido da parte agravante é de R$ R$3.678,55; e possui três filhos que dela dependem. Todos vivendo apenas dessa remuneração. Além desse cenário, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador